Tribunal: TJDFT
Processo: 0731338-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. INFIDELIDADE E OMISSÃO DE PARTENIDADE AO CÔNJUGE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Juros de mora. Termo inicial. A responsabilidade civil decorrente do pagamento indevido de pensão tem em mira o dano material, conforme consignado no acórdão, que se expressa no pagamento de pensão. Não é relevante a data do ilícito (infidelidade conjugal), mas a data do dano, que se expressa no efetivo pagamento. Assim, o termo inicial dos juros (taxa SELIC) é a data de cada pagamento indevido da pensão.
3 – Recurso conhecido e provido para o esclarecimento referido.